Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-82.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS).

HOMOLOGAÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INCONFORMISMO.

PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.

SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.